Tribunal: TJDFT
Processo: 0737142-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737142-59.2022.8.07.0000 Agravante(s) Toshico Tihara Tavora Agravado(s) Regius Sociedade Civil de Previdência Privada Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto Toshico Tihara Tavora diante de decisão proferida em cumprimento de sentença (proc. 0719063-29.2022.8.07.0001) promovido por Regius Sociedade Civil de Previdência Privada em desfavor do Espólio de Carlos Normando dos Santos Távora, representado pelo agravante, na qualidade de inventariante. Nesta sede, insurge-se contra a decisão que não admitiu embargos à execução (Id 132712465, do processo de referência), com os seguintes fundamentos: No mais, vislumbro que, pela peça de ID 132712454, nominada “embargos à penhora”, a representante legal do Espólio executado, TOSHICO TIHARA TAVORA, insurge-se em face da penhora que recaiu sobre imóvel, do qual seria proprietário o Espólio devedor, nos termos da Decisão de ID 126770034. Nesse contexto, considerando que o presente feito não cuida de execução, senão de cumprimento de sentença, a via dos embargos à penhora, inclusive com recolhimento de custas iniciais à qual se atribuiu a classe judicial de "embargos à execução" (ID 132712465), mostra-se inadequada. Além disso, a representante legal do Espólio não é executada nesta demanda, objetando também a via eleita. Decerto, a insurgência em relação a penhora havia no feito, em que não figura como parte, desafiaria o manejo dos embargos de terceiro. Com efeito, a petição inicial atravessada no bojo do presente cumprimento de sentença deverá ser manejada em ação própria, adequando-se aos termos do artigo 674 e seguintes do CPC. Nessa senda, NADA A PROVER quanto à petição de ID 132712454. Em razões recursais, aduz “que a INVENTARIANTE, até que se partilhe o acervo hereditário, possui absoluta legitimidade, ativa e passiva, para representar o Espólio em Juízo, ou mesmo fora dele, tal como emerge da dicção dos Artigos 75, VIII, e 618, I, do Código de Processo Civil”. Acrescenta que “que a INVENTARIANTE, aqui Agravante, impulsionou à elevada apreciação do Juízo de origem a postulação nominada ‘Embargos à Penhora’, assim porque ainda não tendo havido partilha no âmbito do Inventário de interesse, não se tinha por Terceira Pessoa atacada pela penhora debatida.” Brada que “a Meeira só se vê inteiramente livre para atuar como Terceira Pessoa interessada em constrições ao seu Quinhão, quando essa singular propriedade fica devidamente Titulada no Registro de Imóveis. Antes não.” Bem como que “a Sra TOSHICO então atuava na condição de Representante Legal do Espólio de CARLOS NORMANDO DOS SANTOS TAVORA, que figura no Polo Passivo do cumprimento de sentença, há lugar para pedir pelo pronunciamento desse D. Tribunal, assim de modo a que se delibere se a Sra TOSHICO há de cumprir no Feito o protagonismo processual de Terceira Pessoa ou de Representante Legal do Espólio que figura no Polo Passivo da Lide, nessa fase de cumprimento da sentença.” Proclama não ser o bem penhorado suscetível de constrição judicial porque “não se cogita possa um imóvel sem o respectivo Registro Público ser objeto de leilão judicial, até por conta da total impossibilidade de atendimento ao que versa a parte final do Item I, do Artigo 886, do Código de Processo Civil”. Destaca trecho das alegações lançadas nos referidos embargos à penhora (Id 126608588, do processo de referência): “Outrossim, a exequente esclarece que em relação ao imóvel denominado uma casa localizada na Rua J, Quadra 12, Bairro São Domingos, Ilhéus, Bahia, CEP: 45.674-999, inscrito na Prefeitura Municipal de Ilhéus – BA sob o n. o 1.704-3, este não possui registro no cartório de imóvel daquela comarca, e foi elencado como bem do executado no processo de inventário.” (grifado) Com relação ao imóvel descrito como “Apartamento no 304, do Bloco J, da SQS 207, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal”, defende, com base na Lei 8.009/90, se tratar de bem de família. Diz que a penhora “recaiu, comprovadamente, sobre o único imóvel de regular propriedade do Espólio de CARLOS NORMANDO DOS SANTOS TAVORA, não havendo qualquer outro imóvel de titularidade sua ou de sua Viúva, a Inventariante, aqui Representante Legal.” Destaca jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a qual assegura a impenhorabilidade do bem de família, quando houve prova de que se trata do único imóvel do devedor e de que dito bem é efetivamente utilizado em proteção da entidade familiar. Noticia estar locado o imóvel. Declara que a renda do aluguel supre “sua subsistência e gasto de moradia, no Município de Dracena - Estado de São Paulo - CEP 17.900-000, conforme se pode verificar a partir da inclusa cópia de recente Conta de Luz e, ainda, à vista de outros documentos probatórios que seguiram oferecidos à apreciação daquele Juízo”. Ao final, requer: Dessa sorte, POSTULA-SE, desde já, pelo conhecimento do presente Agravo de Instrumento e, no que toca ao mérito debatido, pelo seu provimento, então para reformar a Decisão fustigada, modificando-a, com a consequente apreciação e deliberação sobre a substância e pedido versado na Petição de ID 132712454 (Embargos à Penhora), assim se prestando preciosa reverência à sã busca do máximo aproveitamento da atividade processual, que é corolário do Primado Jurídico da Fungibilidade Recursal. Guia de preparo e comprovante do pagamento vieram aos autos (Ids 40881165 e 40881164). Ao Id 41051586 foi proferida por esta Relatoria decisão monocrática não conhecendo do recurso em razão de sua intempestividade. Embargos de declaração (Id 41141682) acolhidos para, reconhecendo erro material, superar a intempestividade e admitir o agravo de instrumento (Id 41294922). O agravado apresentou contrarrazões ao Id 42868565. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso por ilegitimidade da recorrente. Em verdade, o art. 17 do CPC preconiza que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. A legitimidade das partes, de que é espécie a ativa, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. No caso, quem ostenta legitimidade para manejar o presente recurso é o espólio, representado pela agravante, e não a agravante em nome próprio, como consta da peça de interposição recursal (Id 40881167 - p. 1 - “TOSHICO TIHARA TAVORA, brasileira, viúva, aposentada, inscrita no CPF/MF sob o no. 126.867.431-15, portadora do Carteira de Identidade no. 5.549.546-1 SSP/SP, residente e domiciliada no Município de Dracena, Estado de São Paulo, à Rua das Dracenas no. 330, CEP 17.900-000, por seus Advogados, sob respaldo do Artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, vem interpor”), uma vez que ela não é a parte da ação principal, mas apenas representante do réu (espólio). É de se rememorar que a legitimidade ad causam é uma condição sem a qual fica inviabilizado o exercício do direito de ação para obter um bem da vida ou para resguardar interesses. A legitimidade para a causa desdobra-se em duas vertentes: a legitimidade ativa que é inerente ao autor, quem formula em juízo uma pretensão compondo o polo ativo da demanda. De outro lado, figura no polo passivo aquele contra quem a pretensão do autor é dirigida, consistindo na denominada legitimidade passiva. Essa é a mesma compreensão que se aplica para legitimidade recursal. A norma processual civil conferiu ao julgador a incumbência de conhecer de ofício das matérias que ostentam natureza de ordem pública. Entre essas matérias, encontra-se a legitimidade recursal. Essa é a exegese que se extrai do art. 485, VI e § 3o, do CPC. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. A regra posta nesse dispositivo processual diz que o juiz poderá conhecer de ofício da ausência de legitimidade para a causa, a qual inclui a legitimidade para interposição de recurso, em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que seja antes do trânsito em julgado. Não é outra a compreensão jurisprudencial: “A legitimidade da parte é condição da ação, por isso passível de controle de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes.” (RMS 54.333/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 20/10/2017). Sobre esse assunto, destaco a seguir julgado deste e. Colegiado: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE. APELO DO PRIMEIRO REQUERIDO. NÃO CONHECIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. APELAÇÃO DO SEGUNDO REQUERIDO. CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CÁRTULA EMITIDA NOMINALMENTE A TERCEIRO. ENDOSSO AO PORTADOR. INEXISTÊNCIA. TRANSMISSÃO POR CESSÃO DE CRÉDITO. FORMALIDADES LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não se conhece de apelação, pela deserção, quando o recorrente, conquanto intimado, deixa de comprovar sua hipossuficiência ou de recolher o preparo. (...) 5. A prolação de sentença com análise de mérito, quando o cenário indica a ilegitimidade do autor, permite a sua reforma, de ofício, para que o processo seja extinto sem análise do mérito, com esteio no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 6.Apelação do primeiro requerido não conhecida. Apelo do segundo requerido conhecido e rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada de ofício. Sentença reformada. Processo extinto sem julgamento de mérito. Prejudicado o recurso quanto ao mérito. (Acórdão 1145059, 20140111478026APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: 202/217) (grifos nossos) Portanto, a presença da representante do espólio no polo ativo deste agravo de instrumento, recorrendo em nome próprio, denota a absoluta inépcia da peça recursal, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso, uma vez que é incumbência da recorrente aviar o recurso com observância da formalidade legal, o que não se verificou no presente caso. O CPC, em seu art. 18, dispõe que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. E, no inc. VII do art. 75 daquele mesmo diploma legal, restou expressamente consignado que o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, sendo que, inexistindo inventário aberto, a representação do espólio incumbirá a uma das pessoas previstas no art. 1.797, CC. Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão; II - ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho; III - ao testamenteiro; IV - a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz. Enquanto não há partilha, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo falecido e é do espólio a legitimidade passiva para integrar a lide. Por estar a ora recorrente pleiteando, em nome próprio, direito inerente ao espólio, falta-lhe legitimidade, não sendo admissível o recurso. Ressalto que a ilegitimidade, por se tratar de vício insanável, faz com que seja inaplicável o disposto no art. 321 do CPC. Enfim, a peça recursal encontra-se deficiente, pelo fato de a parte recorrente não ostentar legitimidade recursal, defeito que obstaculiza a transposição da barreira da admissibilidade, uma vez que está ausente um dos pressupostos subjetivos, a legitimidade para recorrer. Diante desse contexto fático processual, constata-se que o não conhecimento deste agravo de instrumento é medida imperativa. Ante o exposto, carecendo a agravante de legitimidade recursal, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora